Tribunal: TJPA
Processo: 0004973-13.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004973-13.2019.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WEDER COUTINHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0004973-13.2019.8.14.0116

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEDER COUTINHO FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. TEMA 810 DO STF. NECESSIDADE DE ESTRICTA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, decorrentes da atuação de defensor dativo, deve respeitar integralmente os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora.

A Administração Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, de modo que os cálculos apresentados pelo exequente devem ser analisados sob a ótica da legalidade, permitindo-se a revisão de eventuais excessos de execução, ainda que em sede de embargos ou impugnação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 810), a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem equivaler à remuneração da caderneta de poupança.

A tese de que o pagamento depende do preenchimento de requisitos legais estritos (analogicamente à necessidade de existência de vaga para promoções funcionais) aplica-se à execução financeira: o crédito apenas é exigível nos limites da lei, vedada a inclusão de índices ou percentuais não autorizados pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao orçamento público.

Recurso conhecido e provido para ajustar os cálculos aos parâmetros legais fixados pelo STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, modificou a homologação de cálculos de honorários advocatícios (defensor dativo), majorando o valor sem a devida adequação aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre débitos da Fazenda Pública, sob o fundamento de que os cálculos da parte autora deveriam prevalecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) a possibilidade de revisão dos cálculos apresentados pela parte autora em face da Fazenda Pública, visando a correção de excessos de execução (ID 28281287); e (ii) a aplicação dos índices corretos de atualização monetária (IPCA-E) e juros de mora (caderneta de poupança), debatendo a estrita legalidade na apuração do valor devido, à luz da proteção ao erário e da necessidade de balizamento legal, similar à exigência de requisitos formais, como a existência de vaga, para atos administrativos de natureza funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Pará sustenta que a sentença foi omissa e que o cálculo homologado extrapola o valor legalmente devido, caracterizando excesso de execução.

A sentença recorrida, ao homologar os cálculos sem o devido ajuste aos índices legais, distanciou-se da jurisprudência consolidada que determina a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança para dívidas da Fazenda Pública. Portanto, a reforma da decisão é medida impositiva para garantir que o valor executado esteja em conformidade com o título judicial e com a legislação orçamentária e financeira aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

O controle judicial sobre cálculos de execução contra a Fazenda Pública é obrigatório.

A correção de excesso de execução é medida necessária para assegurar a integridade do erário e a aplicação correta dos índices fixados pelo STF.

A aplicação de juros e correção monetária em débitos fazendários deve observar rigorosamente o IPCA-E e os rendimentos da caderneta de poupança, sendo vedada a adoção de índices que onerassem o Estado além do determinado pela lei.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 487, I, e 535; Lei nº 9.494/1997; Lei nº 8.177/1991, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pelo Exmo. Desembargador. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ (ID 28281293) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (ID 28281289/28281290), que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por WEDER COUTINHO FERREIRA, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes termos:

“(...)Considerando os elementos fáticos e jurídicos acima expostos, a conclusão que se impõe é pela rejeição da impugnação do Estado. A pretensão autoral encontra respaldo nos artigos 22, §§ 1º e 2º, e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como na jurisprudência do STJ e do TJPA. O exequente tem direito a ingressar em juízo com o intuito de ver satisfeito seu crédito de natureza alimentar, por ser a sentença que fixa honorários título j udicial passível de execução, cabendo ao Estado a obrigação de pagar a contraprestação pecuniária ao advogado pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do executado e violação às prerrogativas do exequente. Ante o exposto, REJEITO as arguições do executado e, nos termos do art. 487, I, c/c art. 535, § 3º do CPC, homologo os cálculos apresentados pela exequente e determino ao executado que proceda ao pagamento da quantia indicada na exordial no valor de R$ 1.400,67 (mil e quatrocentos reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E. Sem custas, haja vista que a parte sucumbente é a Fazenda Pública, que é isenta do pagamento de custas judiciais (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015). Sem honorários advocatícios à exequente (CPC, art. 85, §§ 1º e 17), fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor da exequente, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. Ressalto que ofício do RPV deste MM. Juízo deverá constar o crédito da parte autora e o número da conta da parte credora.”

O exequente (ID 28281269) requereu o recebimento de R$ 1.400,67, a título de honorários advocatícios fixados em processo anterior, em que atuou como defensor dativo.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 28281287), alegando excesso de execução sob o argumento de que o exequente utilizou índices de correção e juros incompatíveis com a legislação de débitos fazendários (o correto, segundo o Estado, seria R$ 984,71).

O Juízo
a quo
, após embargos de declaração, proferiu decisão (ID 28281289) acolhendo parte do pedido do Estado quanto aos índices, mas fixando o valor em R$ 2.000,00, sem detalhar suficientemente a memória de cálculo.

Em sede de apelação (ID 28281293), o Estado do Pará reiterou a existência de excesso de execução, pleiteando que o valor da condenação seja limitado aos parâmetros legais e, subsidiariamente, que se observe a correta aplicação dos índices IPCA-E e juros de caderneta de poupança.

Nas contrarrazões (ID 28281298), o apelado defendeu a manutenção da sentença e a regularidade dos cálculos homologados.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 30156774, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, uma vez que a controvérsia é de natureza patrimonial individual entre particular e Estado.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado.

II.
Mérito

A controvérsia reside na adequação do cálculo homologado pelo Juízo
a quo
. Explico.:

O Estado do Pará aponta excesso de execução, sustentando que os honorários devem ser atualizados conforme os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Primeiramente, é necessário afastar qualquer presunção de veracidade absoluta dos cálculos apresentados pela parte exequente em prejuízo ao erário. A Fazenda Pública não se submete à revelia material. Cabe ao julgador fiscalizar a adequação do
quantum debeatur,
garantindo que o valor exequendo não ultrapasse os limites da condenação e da legislação financeira.

A execução de honorários contra o Estado exige a observância estrita do índice legal de correção. A ausência de um "requisito legal" (índice correto, base de cálculo adequada) desnatura a exigibilidade do excesso.

O STF, no RE 870947 (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora a remuneração da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/2009),
in verbis:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

A sentença, embora tenha acolhido os embargos do Estado, não detalhou com clareza a aplicação desses índices ao chegar ao valor de R$ 2.000,00, mantendo uma imprecisão que prejudica a transparência da execução. Nota-se que entre a Sentença (ID 28281286 - Pág. 4) e a Sentença de Embargos de Declaração (ID 28281291, pág. 03),
houve uma majoração dos honorários de R$ 1.400,67 para R$ 2.000,00 sem que houvesse uma justificativa para tal.

Dessa forma, reconheço que houve excesso de execução, ao não se aplicar a metodologia de cálculo que reflita exatamente os limites do título judicial e das normas de atualização,
e majorar o valor da condenação
.

A sentença deve ser reformada, devendo constar o valor de
R$ 1.400,67, conforme a inicial,
e determinar que os cálculos sejam retificados, observando-se estritamente o IPCA-E e os juros aplicáveis à caderneta de poupança,
eliminando-se qualquer margem de excesso que onere o erário indevidamente
. Quanto aos juros, devem ocorrer da data da citação, que ocorreu em 16/01/2020, data na qual o Estado foi constituído em mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a retificação do valor nos cálculos de liquidação, observando os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública a partir da citação, em 16/01/2020, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026